Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-84.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS PARCELAS. Sentença de improcedência, com consequente apelo dos autores. Recorrentes que alegam reconhecimento do pedido, transação ou perda superveniente do objeto. Perda

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS PARCELAS. Sentença de improcedência, com consequente apelo dos autores. Recorrentes que alegam reconhecimento do pedido, transação ou perda superveniente do objeto. Perda superveniente de parte do objeto quanto às parcelas com vencimento em março e abril de 2020, conforme e-mails enviados pela parte apelada. Recurso parcialmente provido para reconhecer a perda superveniente de parte do objeto, julgado extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil quanto às parcelas com vencimento em março e abril de 2020, mantida, no mais, a r. sentença de improcedência e as verbas sucumbenciais.